Tribunal: TJDFT
Processo: 0750360-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750360-23.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVONETE DE SIQUEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 0711023-70.2023.8.07.0018, promovida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173602630 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob a fundamentação de que, em que pese a necessidade de abrigamento da idosa em local adequado à condição clínica, não está suficientemente demonstrada a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. Registrou, na oportunidade, que restou presente a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os seguintes documentos: relatório médico ID 173131335; Ofícios da Central Judicial do Idoso e da SEDES/Central de Vagas de Acolhimento (classificada na 32a colocação), ID 173131336; Relatório SEDES/Instrumento de Avaliação Socioassistencial da Pessoa Idosa, ID 173131337; SEDES/Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Samambaia Ficha de Visita Domiciliar, ID 173131338. Em suas razões recursais, a agravante afirma ser idosa - atualmente com 74 (setenta e quatro) anos de idade -, acometida por diversos problemas de saúde, dentre eles diabetes e obesidade, totalmente dependente de terceiros e sem perspectivas de melhoras. Salienta que vem sendo cuidada por sua irmã INÊS, também idosa, e que se encontra em tratamento de leucemia. Afirma que fora requisitada vaga em instituição de longa permanência para idosos e que, em decorrência da complicação de saúde da irmã, que precisa ficar internada, a autora recebe auxílio da vizinha Rosangela que, ao presenciar a situação das idosas, se comove e oferece apoio, muitas vezes levando a assistida para a sua residência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a abrigar a autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal. Em provimento definitivo, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo não recolhido por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 173602630 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia envolve verificar se estão presentes os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar vaga para a agravante em Instituição de Longa Permanência de Idosos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, não obstante seja delicada e grave a sua situação, não constato estar evidenciada a urgência necessária para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Initio litis, cumpre colacionar alguns dos direitos assegurados aos idosos pela Lei n. 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa: Art. 2o A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando - se- lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (...) Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. (...). § 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. § 3o É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Além dos institutos legais específicos que zelam pelas pessoas idosas, é certo que, de acordo com o artigo 230 da Constituição Federal de 1988, é dever de todos (a)mparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Esse princípio se aplica a todos os idosos, sem distinção. A dignidade e bem-estar das pessoas em idade senil são direitos assegurados pela Carta Magna, de modo que garantir sua proteção é dever tanto do Estado, como da família e da sociedade. Nos termos do artigo 37 do Estatuto da Pessoa Idosa: Art. 37.A pessoa idosa tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1.o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa - lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Ressalte-se, ainda, que todos esses direitos sociais, sob a ótica do legislador constitucional, consubstanciam valor mínimo para o desenvolvimento da vida digna. Os supracitados dispositivos, em específico, enfocam a questão relativa ao acesso à moradia pelo idoso em instituições de longa permanência, justificando sua relevância social no acelerado processo de envelhecimento da população mundial, e no aumento da expectativa de vida do brasileiro. Está em curso, conjuntamente, um processo de valorização da pessoa idosa, acompanhado do despertar coletivo para a relevância dos idosos em uma sociedade orientada pelo fator de produção. Importante destacar que o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento traz estudos conceituais bem como relatos de experiências no contexto internacional, que vêm ao encontro dos problemas vivenciados pela agravante, e estabelece, como terceira Orientação Prioritária, o tema 1 - Moradia e condições de vida, trazendo em sua abordagem: 95. Para os idosos, a moradia e o ambiente são particularmente importantes devido a fatores como a acessibilidade e a segurança, o ônus financeiro que supõe manter um lar e a importante segurança emocional e psicológica que o lar oferece. É fato reconhecido que uma moradia satisfatória pode trazer benefícios para a saúde e o bem-estar. É também importante que, sempre que seja possível, os idosos tenham a possibilidade de escolher devidamente o lugar onde queiram viver, fator que é preciso incorporar às políticas e programas. (grifo nosso) 96. Nos países em desenvolvimento e em alguns países de economias em transição está se produzindo um envelhecimento demográfico rápido num marco de constante urbanização, e um número cada vez maior de pessoas que estão envelhecendo nas zonas urbanas não tem moradia e serviços acessíveis. Ao mesmo tempo, grande número de pessoas está envelhecendo em solidão nas zonas rurais e já não no ambiente tradicional da família. Abandonadas a seus próprios meios, com frequência não têm transporte adequado nem sistemas de apoio. (grifo nosso) (BRASIL. Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República). É sabido que a permanência do idoso em seu próprio lar é uma situação que deve ser preservada e estimulada. Entretanto, muitos familiares vêm buscando a internação do idoso em Instituição de Longa Permanência como opção de moradia. Feitas essas digressões, a hipótese dos autos retrata que a agravante conta hoje com 74 (setenta e quatro) anos de idade e, de acordo com a relatório médico acostado no ID 173131335 dos autos de referência, há o diagnóstico de diabetes, obesidade e quadro grave de osteoartrose de quadril direito, sendo totalmente dependente para suas atividades cotidianas. No momento, a agravante está sendo cuidado por sua irmã, a Sra. Inês. Contudo, a curadora ressalta dificuldades físicas e financeiras para permanecer cuidando da agravante, por também ser idosa e estar se submetendo ao tratamento de leucemia. Registre-se, nesse aspecto que o laudo transcrito no agravo de instrumento à página 5 refere-se à cuidadora/irmã da agravante, conforme pode ser verificado a partir do documento original acostado no ID 179322186 dos autos de origem. Contudo, a par da gravidade da situação e da constatação da probabilidade do direito, há que se perquirir sobre desconsideração da fila de atendimento, onde a agravante já se encontra inserida (ID 173131336 dos autos originários). Isto porque, não obstante o laudo médico reconheça a necessidade de acompanhamento, e o instrumento de avaliação socioassistencial da pessoa idosa (ID 173131337), confirmem ser necessária a internação da agravante, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal sublinha o fato da inexistência de vagas para internação imediata (ID 173131336 - página 3, dos autos de origem). Ademais, no relatório de ID 177476804, apresentado pelo agravado em sede de contestação, foi trazida a informação que existem, na fila de espera, 3 (três) idosas cujo acolhimento foi determinado por sentença judicial, 6 (seis) idosas com idade superior a 80 anos, 8 (oito) idosas com demanda de desospitalização (internadas em unidades de saúde em condições de alta hospitalar) e 8 (oito) idosas em situação de vulnerabilidade social semelhante, cujos pedidos de acolhimento antecedem ao da autora (datados de junho de 2022 a março de 2023). É cediço que a garantia de assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência é um dever jurídico-social imposto pelo Estatuto do Idoso à sociedade e à Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental. De igual sorte, é preciso sobrelevar a escassez dos recursos públicos e a necessidade de implementação de critérios que permitam o atendimento de toda a população idosa, em igualdade de condições. Exsurge daí a legitimidade da confecção de lista de atendimento, elaborada pelo Poder Público, levando em conta as situações de prioridade e de urgência afetas ao caso concreto. Como dito, a situação delineada no processo não permite concluir pela urgência e emergência que autorize a desconsideração de sua posição da lista de espera pela medida de internação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela parte agravante se mostram suficientes para o julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no inciso VI do artigo 248 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 10:57:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora